Tribunal: TJBA
Processo: 0000115-23.2005.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000115-23.2005.8.05.0069 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA Advogado(s): ANA PAULA MOREIRA CAITANO, AURELIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, JEREMIAS DE FRANCA E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 299 c/c ART. 29, e 304, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por Ezequiel Pereira Barbosa contra sentença que o condenou pelos crimes dos artigos 299 c/c 29 e 304, ambos do Código Penal, com extinção da punibilidade, em razão da prescrição. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal da defesa para pleitear absolvição, em face de condenação que já reconheceu a extinção da punibilidade. III. Razões de decidir Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva cessam os efeitos penais e extrapenais da condenação, inexistindo interesse jurídico para o prosseguimento do recurso. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, extinta a punibilidade, não subsiste interesse recursal para discutir mérito da condenação. IV. Dispositivo e tese Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “1. A extinção da punibilidade pela prescrição retira o interesse recursal da parte insurgente em postular a absolvição por outros fundamentos.” Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 109, IV; 119; 299 c/c 29; 304; 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2293714/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000115-23.2005.8.05.0069, em que figuram como Apelante: EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA e como Apelado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em não conhecer do Recurso.